Tribunal: TJMT
Processo: 1003015-95.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003015-95.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KATHIRYN TAYLOR APARECIDA ARRUDA DA SILVA - CPF: 036.655.951-69 (RECORRENTE), MARCEL SANTOS MARTINEZ - CPF: 058.557.913-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRENTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), KATHIRYN TAYLOR APARECIDA ARRUDA DA SILVA - CPF: 036.655.951-69 (RECORRIDO), MARCEL SANTOS MARTINEZ - CPF: 058.557.913-00 (ADVOGADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1003015-95.2019.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente(s): VIA VAREJO S/A

Recorrido(s): KATHIRYN TAYLOR APARECIDA ARRUDA DA SILVA

Litisconsorte passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO – ASSINATURAS DESSEMELHANTES A OLHO NÚ – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – RISCO DA ATIVIDADE – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do contrato assinado, mas a assinatura é dessemelhante a olho nu, o que evidencia a fraude.

Restando comprovada que a inscrição fora indevida, posto que decorrente de cobrança indevida, fruto de fraude na contratação, o dano moral resta configurado.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência da relação jurídica e do débito inscrito e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral ao argumento de que não restou comprovada a contratação, posto que o contrato juntado apresenta assinatura diversa a olho nu, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para:

a) Declarar a inexigibilidade do débito objeto da demanda;

b)
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, a pagarem à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando inexistência de ato ilícito e que houve a contratação e utilização dos serviços, bem como alegou a inexistência de dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou minorar o valor da indenização por dano moral.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois restou comprovado que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção decorreu de fraude na contratação e, por se tratar de risco da atividade, deve ser suportada pelo fornecedor de produtos e serviços.

Destaco que fora devidamente fundamentado que o contrato juntado aos autos não serve como meio de prova da contratação, pois apresenta assinatura diversa a olho nu da assinatura da parte promovente aposta nos documentos que instruem a inicial, conforme trecho que cito:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora.

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Assim, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor.

A segunda Requerida apresentou nos autos o contrato da alega compra. Entretanto, como já mencionado, é evidente, em comparação aos documentos pessoais juntados pela autora, que a assinatura que consta no contrato grosseiramente não confere com estes.

Assim, o conjunto probatório dos autos evidencia que a parte autora foi vítima de fraude.

Portanto, é possível comprovar a deficiência da prestação do serviço do Requerido, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando à autora os transtornos ora narrados.

Entendo que não houve atendimento das cautelas necessárias no momento da contratação, o que viabilizou a contratação de terceiros em nome da parte promovente. Ademais, imperioso reconhecer a existência de danos decorrentes do risco da atividade. E, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

Portanto, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, sobretudo quando não há restrição prévia. No que se refere ao valor da indenização nenhum reparo a fazer, pois fixado com razoabilidade.

Assim, compulsando os autos, após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021